Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar prestadoras de serviço ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada de registros de suspeita de fraude.
2. A parte autora alegou bloqueio e devolução de valores recebidos via PIX, encerramento de conta e registro de alertas de fraude em instituição diversa, com prejuízo à sua imagem.
3. No curso do processo, houve erro na expedição de mandado de citação, direcionado a pessoa jurídica estranha à lide, apesar de manifestação expressa da parte autora quanto ao equívoco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de citação válida da parte ré compromete a validade do processo;
(ii) saber se é possível a manutenção da sentença proferida sem a formação regular da relação processual; e
(iii) saber se pessoa jurídica indevidamente incluída no polo passivo possui legitimidade para integrar a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A citação válida é requisito indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, de modo que sua ausência acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
6. Verificado que a parte efetivamente demandada não foi validamente citada, mas ainda assim foi condenada, impõe-se a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
7. A inclusão de pessoa estranha à relação jurídica discutida caracteriza ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.
8. O vício identificado é insanável e compromete todo o desenvolvimento do processo, impondo a anulação dos atos posteriores à citação irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença anulada. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida do réu constitui vício insanável e acarreta a nulidade da sentença.
2. A inclusão de parte sem vínculo com a relação jurídica discutida configura ilegitimidade passiva, passível de reconhecimento de ofício.
3. Declarada a nulidade da sentença, ficam prejudicados os recursos interpostos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 239, caput, 485, IV e VI, § 3o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0739134-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, AC 0707606-89.2021.8.07.0015, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.04.2022.